Tribunal: TJES
Processo: 5017331-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Despacho de Citação; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Responsabilidade tributária; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017331-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA

APELADO: CARLOS MARTINS SIMOES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017331-29.2021.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: CARLOS MARTINS SIMÕES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APELAÇ
ÃO CÍVEL -
RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS –
INTERESSE DE AGIR -
INÉPCIA DA INICIAL -
PEDIDO GENÉRICO - VALOR DA CAUSA -
PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO EXPRESSAMENTE DELIMITADO -
CANCELAMENTO DO PROTESTO
ANTES DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O dano moral decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa e de inscrição indevida do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito tem natureza
in re ipsa
, decorrendo da mera constatação do fato. Indiscutível o interesse de agir do apelado para o ajuizamento da ação, pois a pretensão deduzida na inicial não se restringiu a pedido de emissão de provimento simplesmente declaratório, eis que àquele cumulou pedido de condenação por danos morais em razão do protesto da certidão de dívida ativa por débito de IPTU indevido e a consequente inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

2. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é lícito ao autor formular pedido genérico de compensação por dano moral. Não obstante não tenha o autor determinado expressamente o valor do pedido, limitou o valor da causa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que corresponde ao proveito econômico pretendido com a condenação do requerido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

3. Caracterizada a responsabilidade civil do Município pela inscrição em dívida ativa de IPTU indevido pelo apelado, protesto indevido da certidão de dívida ativa e inscrição do nome do apelado em órgão de proteção ao crédito.

4. Valor da indenização fixado na sentença reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que suficiente como providência de caráter pedagógico apta a inibir o Município de repetir o erro e não importar em enriquecimento sem causa do ofendido.

5. - Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,

23

de
junho
de 20
2
5
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017331-29.2021.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE SERRA

APELADO: CARLOS MARTINS SIMÕES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Falta de Interesse de Agir.

Senhor Presidente.
A pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça

consolidou
o
entendimento
de que o protesto indevido da certidão de dívida ativa e a inscrição indevida do nome do suposto devedor em cadastro negativo de crédito caracterizam, por si sós, dano moral
in re ipsa
, implicando na responsabilização do ofensor pela mera constatação dos fatos.

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO
IN RE IPSA
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022).

E
mbora
o apelante
alegue
falta de interesse de agir d
o apelado
em razão do cancelamento do protesto em momento anterior ao ajuizamento da ação,
o dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza
in re ipsa
, decorrendo da mera constatação do fato,
dispensando a demonstração do prejuízo.

É o que ensina a abalizada doutrina de Sérgio Cavalieri Filho.

“
Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a
ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum
.” (
in
, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., rev. Ampl., Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).

Como a pretensão deduzida na inicial não se restringia à emissão de um provimento simplesmente
declaratório,
eis que cumulado com pedido
condenatório por danos morais em
razão
d
o
protesto
da certidão de dívida ativa por
débito de IPTU
indevido
e
a
consequente inclusão
do seu nome
no cadastro de inadimplentes
,
o apelado
tem
interesse processual para o ajuizamento da presente ação, independentemente d
o Município
ter diligenciado
o desfazimento do ato ilícito após o pedido administrativo
por ele
protocolado

e antes do ajuizamento da ação,
pois
ta
is
circunstância
s
não afasta
m
o dever de indenizar.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

V
OTO

Preliminar – Inépcia da Inicial.

Senhor Presidente.

O
apelante
suscitou preliminar de inépcia da inicial, ao fundamento de que a nova sistemática de nosso processo civil traz a necessidade de quantificação do dano moral na peça exordial e o apelado não
o declinou
.

Todavia, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao autor formular pedido genérico de compensação por dano moral.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio"( REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe de 1º /12/2016).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1956083 RJ 2021/0235279-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

É que
inexistentes critérios legais de mensuração, o arbitramento do valor da compensação por dano moral caberá exclusivamente ao juiz, mediante seu prudente arbítrio, de modo que não se mostra legítimo exigir-se do autor, no momento da propositura da demanda, a indicação precisa de um valor (STJ - REsp: 1534559 SP 2015/0116526-2).

Acresça-se que
embora
não tenha
o autor

determinado
expressamente o valor
do pedido
,
limitou o valor da causa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que corresponde ao proveito econômico pretendido com a condenação,
a teor
do disposto nos
arts. 291 e 292, inciso V, do Código de Processo Civil
1
.

P
or essas razões, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Senhor Presidente.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

N
a hipótese, restou caracterizada a responsabilidade civil do
Município
,
pois
de
sua conduta resultou
a inscrição em dívida ativa
do valor supostamente devido a título de IPTU
e
m nome do apelado e

o
protesto indevido
da certidão de dívida ativa
que,
ao fim e ao cabo, concluiu-se ser

in
devid
o
, fato, inclusive, confessado pelo apelante em sua contestação:

Ao verificar que o imóvel não mais pertencia ao requerente, o Município requerido prontamente providenciou o cancelamento do protesto e a exclusão da dívida fiscal de IPTU, bem como a atualização do cadastro imobiliário, com a retirada da responsabilidade do requerente pelo imóvel em questão, o que ocorreu no ano de 2019, conforme faz prova os documentos anexos.

Diga-se, a propósito,
que no julgamento da ADI 5135/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade e reconheceu a possibilidade de a Fazenda Pública efetivar o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em face do devedor.

No entanto, o Ministro Roberto Barroso, relator do processo, expressamente aduziu que, em que pese o direito de protestar a CDA, a Administração Pública deverá agir com cautela, evitando abusos de direitos e prejuízos desnecessários ao devedor.

Confira-se:

Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade.

1. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material.

[...]

4.
Nada obstante considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a Administração Tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento
. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade (e.g., protesto de créditos cuja invalidade tenha sido assentada em julgados de Cortes Superiores por meio das sistemáticas da repercussão geral e de recursos repetitivos) ou de ilegalidade (e.g., créditos prescritos, decaídos, em excesso, cobrados em duplicidade).

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

(STF - ADI: 5135 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/11/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/02/2018) -
destaquei

Colhe-se do inteiro teor do v
oto de relatoria
que “o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito tributário ou para sustar o protesto” e “tampouco exclui a possibilidade de o protestado pleitear judicialmente uma indenização, caso o protesto seja indevido”.

A
o não proceder com a cautela necessária que se espera do órgão público, a Municipalidade incorreu em
flagrante abuso do direito do credor, resultando em
danos de ordem moral
em face do a
pelado
, por falha na prestação do serviço público.

T
rata-se,
portanto,
de hipótese de
dano moral

in re ipsa
,

que
deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo
.

E
considerando as circunstâncias narradas pelo apelado,
que restou
responsabilizado pelo débito de um imóvel que jamais possuiu e que, a despeito dos pedidos administrativos formulados ainda no ano de 2018, passados quase 3 anos desde a solicitação não foi citado ou intimado a respeito da conclusão dos seus requerimentos,
tenho que
o valor
de

R$ 7.000,00 (sete mil reais)
fixado na sentença
não
está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
re
velando-se necessário
diminuí-lo para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
eis que
suficiente
como providência de
caráter pedagógico
apta a
inibir
o Município
de
rep
etir
o erro e

não importa
r
em enriquecimento sem causa do ofendido
.

Ante o exposto,
dou
provimento
parcial ao recurso para
reduzir
o valor da indenização por danos morais
fixad
o
na sentença para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o
arbitramento (Súmula nº 362/STJ)
e
a
crescido
s
de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997,
desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ)
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021
(08/12/2021)
, a partir de quando sobre o valor encontrado incidirá, uma única vez e até o efetivo pagamento e sem cumulação com correção monetária, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para rejeitar as preliminares e no mérito dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do relator.